Tribunal: CARF
Processo: 10680.721162/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721162/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.756 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
IVAR DE ALMEIDA CERQUEIRA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF
180.
Para comprovar as despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira (Relatora), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia
de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão 02-38.213 (fls. 350 a 356)
que julgou improcedente a impugnação do contribuinte e manteve o crédito constituído por meio
do Auto de Infração de IRPF, exercícios 2007, 2008 e 2009, tendo em vista a Dedução Indevida
de Despesas Médicas, por não comprovação do efetivo pagamento, da discriminação dos
beneficiários e do tratamento realizado.
Consta nos autos que a exigência de comprovação do efetivo pagamento foi
motivada pelo fato do cirurgião-dentista José Luiz Baeta Neves ter declarado que não prestou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721162/2010-15
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.756 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721162/2010-15

serviços de odontologia para o contribuinte e seus dependentes. A declaração inverteu o ônus da
prova, tornando necessário que o contribuinte comprovasse a transferência de recursos
financeiros para os alegados beneficiários. Além disso, o cirurgião-dentista Moacir Baeta Neves
Filho encontra-se sob investigação por suspeita de emissão de recibos sem correspondente
prestação de serviços.
A decisão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
DESEMBOLSO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo desembolso e da prestação dos serviços.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O contribuinte foi cientificado em 16/04/2012 (fl. 358) e apresentou recurso
voluntário em 16/05/2012 (fls. 360 a 365) sustentando que pagou as despesas em dinheiro.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. DA GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS
Nos dos arts. 8o, II, alínea “a”, e § 2o, da Lei no 9.250/95 e 80 do Decreto no
3.000/99 (RIR/99), são dedutíveis do imposto de renda da pessoa física os pagamentos efetuados
a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
As despesas médicas estão restritas ao tratamento do próprio contribuinte e de
seus dependentes e devem ser devidamente comprovadas.
A comprovação será prestada pelo receituário médico ou pela nota fiscal, em
nome do beneficiário, devendo neles constar o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou
CNPJ do prestador do serviço que recebeu os pagamentos.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.756 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721162/2010-15

O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O Decreto no 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo
fiscal, dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e permite,
inclusive de ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de
diligência, quando entender necessária para formação da sua livre convicção (art. 18); é o
princípio do formalismo moderado.
Observa-se no termo de intimação fiscal (fl. 13) que a despesa foi glosada sob o
fundamento de que “Informo que investigação efetuada por esta delegacia constatou que
cirurgião-dentista José Luis Baeta Neves não prestou serviços de odontologia para V.S. ou seus
dependentes, tendo em vista este precedente, todas as despesas declaradas com pessoas físicas
somente serão acolhidas por prova da transferência de recursos financeiros para os alegados
beneficiários”.
Nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais”.
Assim, a “não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos
com as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente, autoriza à
autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. Mantém-se a glosa da
despesa declarada quando desatendidos os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em
conformidade com a legislação de regência” (Acórdão 2003-006.481).
No presente caso, o contribuinte não se desincumbiu do ônus comprobatório do
seu direito, devendo ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
Ainda nesse sentido:

DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. ALEGADO PAGAMENTO EM DINHEIRO
(ESPÉCIE). GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO
ÔNUS
FINANCEIRO.
DOCUMENTAÇÃO.
ANÁLISE
DA
DISPONIBILIDADE
EM
DATA
COINCIDENTE
OU
PRÓXIMA
DOS
PAGAMENTOS. SÚMULA CARF N. 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. O sujeito passivo
deve comprovar a transferência de recurso monetário ou a disponibilidade de dinheiro
em espécie em data coincidente ou próxima do pagamento das despesas médicas cuja
dedução é pleiteada, de modo a correlacionar as quantias acumuladas nos saques aos
períodos de pagamento.
(Acórdão 2201-011.484, publicado em 15/04/2024)

DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
PAGAMENTO
EM
ESPÉCIE.
DISPONIBILIDADE ECONÔMICA COINCIDENTE EM DATAS. As deduções de
despesas médicas são dedutíveis mediante a comprovação do efetivo pagamento pelo
contribuinte. No caso de pagamentos efetuados em espécie, é necessária a demonstração
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.756 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721162/2010-15

de disponibilidade econômica anterior às datas de pagamento e coincidente em valores
relacionados às despesas médicas.
(Acórdão 2201-011.486, publicado em 28/03/2024)

Assim, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 480
DF CARF MF
Original